Tribunal: CARF
Processo: 10380.010960/2004-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARINA RIGHI RODRIGUES LARA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.010960/2004-46
ACÓRDÃO
3302-014.968 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
COMPEX IND E COM PESCA E EXPORTAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/12/2003
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CABIMENTO.
Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de
obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado. Assim,
verificada a omissão na decisão embargada, acolhem-se os embargos para
sanar o vício constatado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, para reconhecer a aplicação da
decisão judicial transitada em julgado nos autos do processo no 0004016.82.2011.4.05.8100,
devendo os autos retornarem à unidade de origem, para que se possa analisar, por meio de novo
Despacho Decisório, a liquidez e certeza do crédito pleiteado pela contribuinte.
Sala de Sessões, em 27 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara – Relatora

Assinado Digitalmente
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisca das Chagas Lemos,
José Renato Pereira de Deus, Marina Righi Rodrigues Lara, Mário Sergio Martinez Piccini, Renato
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.968 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010960/2004-46
2
Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (substituto integral), Lázaro Antônio Souza Soares (Presidente).
Ausente o conselheiro Sílvio Jose Braz Sidrim, substituído pelo conselheiro Renato Câmara Ferro
Ribeiro de Gusmão.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela contribuinte contra o Acórdão
no 3302-013.319, por meio do qual alegou a existência de omissão em relação à matéria de ordem
pública, isto é, a existência de concomitância nas esferas administrativa e judicial de igual objeto e,
portanto, da necessidade de aplicação da Súmula CARF no 01.
Conforme consta do despacho de admissibilidade de fls. 495/500, os Embargos
opostos pela contribuinte foram admitidos, parcialmente, da seguinte forma:
CONCLUSÃO
Com base nas razões acima expostas, admito parcialmente os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte para esclarecer qual, efetivamente, é o
cerne do litígio, se a duplicidade de utilização apenas ou se a incorreção do
procedimento também, e, se afirmativo, apreciar a possível concomitância com a
ação judicial apresentada. Encaminhe-se para a Conselheira Mariel Orsi Gameiro,
para inclusão em pauta de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Marina Righi Rodrigues Lara, relatora.
Como relatado anteriormente, trata-se de Embargos de Declaração opostos contra
o Acórdão no 3101-00.877, que restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS)
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DUPLICIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO.
As declarações de compensação, a título de Cofins-Exportação, apresentadas em
duplicidade, não concedem o direito à utilização do crédito, que deve ser feito em
seu limite, atestada a certeza e liquidez do respectivo crédito.
Sustenta a Embargante a existência de omissão em relação à aplicação da Súmula 1
deste Conselho, uma vez que a matéria sob exame já teria sido discutida na ação judicial no
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.968 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010960/2004-46
3
0004016.82.2011.4.05.8100, protocolada em 28/03/2011 e com trânsito em julgado no dia
10/08/2018, tendo a sentença – favorável à empresa – sido mantida tanto no TRF5 quanto no STJ.
Ocorre que, antes de se adentrar no mérito da questão, algumas considerações a
respeito do curso do presente processo se fazem necessárias.
Conforme consta da Informação fiscal de fls. 50/51 e do Despacho Decisório de fl.
52, o indeferimento do reconhecimento do direito creditório e, consequentemente, a não
homologação da compensação ora em análise, ocorreu em razão da constatação de que o pleito
estaria em duplicidade com o formulado no pedido de ressarcimento objeto dos PAFs nos
10380.100124/2005-33 e 10380.001640/2005-88:

Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
requerendo a revisão da decisão para que fosse reconhecido o direito ao crédito da Cofins no
valor de R$ 689.183,77, montante superior aos R$ 472.257,17 reconhecidos.
Diante das considerações apresentadas, foi proferida nova Informação fiscal (fls.
294/298) e novo despacho decisório (fl. 281), com a seguinte conclusão:

Em síntese, a autoridade fiscal de origem entendeu que, no que se refere ao crédito
da Cofins – Mercado Externo, haveria dois momentos para o contribuinte utilizá-lo em
compensação: (i) dentro do próprio trimestre-calendário, utilizando-se do crédito apurado nos
respectivos meses do trimestre; e (ii) após encerrado o trimestre-calendário, utilizando-se do
crédito apurado trimestralmente, líquido das deduções e compensações mensais efetuadas no
decorrer deste período.
Dessa
forma,
com
relação
aos
PAFs
nos
10380.100124/2005-33
e
10380.001640/2005-86, por tratarem de compensações protocoladas em 31/01/2005 e
03/03/2005, utilizando-se de crédito apurado em período mensal (abril de 2004) e compensado,
após o encerramento do trimestre-calendário, foram consideradas como não declaradas.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.968 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010960/2004-46
4
Diante de tal fato, o contribuinte apresentou nova Manifestação de
Inconformidade, alegando a nulidade do despacho decisório, por alteração de critério jurídico.
A referida Manifestação não foi conhecida pelo Acórdão de no 08-19.122, tendo a
3a Turma da DRJ/FOR entendido que o contribuinte deveria apresentar petição à Delegacia de
Origem, a ser processada como Recurso Hierárquico.
Posteriormente, às fls. 356, a fiscalização entendeu que o referido Acórdão teria
deixado de apreciar a decisão administrativa de fls. 35/37 que não homologou as compensações
objeto dos presentes autos.
Assim, os autos retornaram à 3a Turma da DRJ/FOR que, por meio do Acórdão de no
08-29.930, declarou a nulidade do Acórdão no 08-19.122, se manifestando a respeito das
compensações
objeto
dos
processos
administrativos
números
10380.010960/2004-46,
10380.012212/2004-06, 10380.100124/2005-33, 10380.001640/2005-86 e 10380.002497/2005-
40, da seguinte forma:
Quanto à primeira manifestação de inconformidade, datada de 04/12/2008, fl
282, argumentou a interessada a suficiência do crédito para os débitos que foram
compensados.
No que se relaciona à segunda manifestação de inconformidade, apresentada em
16/11/2009, fls. 301/304, aduziu a requerente que a autoridade local houvera se
equivocado ao proferir o seu despacho, dada a impossibilidade de mudança de
critério jurídico processada em lançamento definitivamente homologado.
Conforme verificado no Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais
(Dacon), fls. 26/31, relativo ao segundo trimestre/2004, a pessoa jurídica apurou
para o período em foco o crédito de R$ 495.845,02 (quatrocentos e setenta e três
mil, duzentos e cinquenta e sete reais e dezessete centavos), tratando-se de
direito creditório oficialmente reconhecido pela autoridade local e consumido in
totem nas compensações constantes dos processos 10380.003325/2005-93,
10380.004016/2005-31,
10380.004918/2005-77,
10380.005701/2005-84,
10380.006042/2005-01,
10380.007194/2005-13,
10380.009790/2005-38,
10380.010/2005-70, 10380.012319/2005-27 e 10380.000703/2006-68, bem como
das
Declarações
de
Compensação
eletrônicas
(Dcomps)
números
17407.80926.140206.1.7.09-9484) e 38190.61914.220206.1.3.09-8588.
Com efeito, como facilmente constatado no demonstrativo de fl. 289, as
compensações acima referidas consumiram todo o crédito de R$ 473.257,17
(quatrocentos e setenta e três mil, duzentos e cinquenta e sete reais e dezessete
centavos), ou seja, o total do valor do Pedido de Ressarcimento da pessoa
jurídica, cujo crédito foi reconhecido pela autoridade competente para decidir a
questão.
Assim, demonstrado o exaurimento do crédito, não há como se homologar as
compensações
objeto
dos
processos
10380.010960/2004-46,
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.968 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010960/2004-46
5
10380.012212/2004-06,
10380.100124/2005-33,
10380.001640/2005-86
e
10380.002497/2005-40.
Atente-se que em sua manifestação de inconformismo, fl. 282, o contribuinte
limitou-se a relacionar os processos em que as compensações foram
formalizadas
(10380.010960/2004-46,
10380.012212/2004-06,
10380.100124/2005-33, 10380.001640/2005-86 e 10380.002497/2005-40) e a
especificar que atingiram o valor total de R$ 215.926,60 (duzentos e quinze mil,
novecentos e vinte seis reais e sessenta centavos), com o que o crédito
informado seria suficiente para as compensações.
Tendo apurado, em abril/2004, um crédito de R$ 225.146,11 (duzentos e vinte
cinco mil, cento e quarenta e seis reais e onze centavos), ainda restaria a
ressarcir ou a compensar um saldo de R$ 6.063,55 (seis mil, sessenta e três reais
e cinquenta e cinco centavos), valor que foi levado para o mês de maio/2004,
termos em que a defendente pretende fazer prevalecer uma apuração mensal,
no lugar de uma apuração trimestral.
Trata-se, contudo, de procedimento equivocado, como adiante será
demonstrado.
(...)
À luz da norma colacionada, mais especificadamente a partir do que pode ser
extraído da combinação dos §§ 8o e 9o do artigo 21 com o artigo 22, a
compensação em que seja utilizado crédito decorrente da Cofins Não Cumulativa
– Exportação, efetuada após o encerramento do trimestre-calendário, deverá ser
precedida da apresentação do pedido de ressarcimento, formalizado com o valor
do crédito acumulado ao final do trimestre-calendário.
Portanto, encerrado o trimestre-calendário não poderia o contribuinte apurar o
crédito em cada um dos meses do período, deduzi-lo do débito da contribuição no
mês e dos valores compensados, levando o saldo resultante para o mês seguinte,
conforme observado no demonstrativo apresentado pela interessada.
(...)
Nesse compasso, ao longo do trimestre-calendário o valor da Cofins Não
Cumulativa – Exportação poderia ser deduzido do valor da própria contribuição a
recolher no mês, decorrente das operações praticadas no mercado interno, ou
compensada com débitos próprios, relativos a tributos administrados pela RFB.
Não utilizado o crédito na forma acima referida, durante o trimestre-calendário,
restava ao contribuinte protocolizar o Pedido de Ressarcimento, demonstrando o
crédito apurado no trimestre, e efetuando as compensações, após a adoção dessa
providência.
Ocorre que a partir de 30/11/2004 (após o encerramento do trimestre-calendário,
portanto) o contribuinte passou a efetuar as compensações neste ato
administrativo discutidas, apresentando Declarações de Compensação em papel
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.968 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010960/2004-46
6
com a indicação de crédito apurado em abril/2004 (ao invés do crédito apurado
no trimestre-calendário), o que contrariou o determinado pela normas
supramencionadas.
Cotejando-se o já citado demonstrativo de fl. 289 observa-se facilmente que o
próprio contribuinte percebeu o equívoco perpetrado ao apresentar as cinco
declarações de compensações constantes dos processos 10380.010960/2004-46,
10380.012212/2004-06,
10380.100124/2005-33,
10380.001640/2005-86
e
10380.002497/2005-40, formalizadas entre os dias 30/11/2004 e 31/03/2005, em
que indicou como crédito a Cofins Não-Cumulativa na Exportação de abril/2004.
Tanto isso é verdade que no dia 06/04/2005, através do processo
10380.002742/2005-19, formalizou seu Pedido de Ressarcimento, ao qual viculou,
entre os dias 26/04/2005 e 22/02/2006, 10 (dez) Declarações de Compensação
em papel formalizadas e duas outras em que utilizou o PGD PERD/COMP,
procedimento que consumiu todo o crédito constante do Pedido de
Ressarcimento, no valor de R$ 473.257,17.
Em assim sendo, demonstrados o exaurimento do crédito objeto do Pedido de
Ressarcimento, postulado através do processo 10380.002742/2005-19, bem como
a incorreção do procedimento adotado pela pessoa jurídica, no que diz respeito
às
compensações
constantes
dos
processos
10380.010960/2004-46,
10380.012212/2004-06,
10380.100124/2005-33,
10380.001640/2005-86
e
10380.002497/2005-40, não há como prosperar a proposição da defendente.
Em síntese, observa-se que a contribuinte fundamentou o seu pedido de revisão do
valor de R$ 472.257,17, anteriormente reconhecido e utilizado, no fato de que, na realidade,
considerando o correto procedimento a ser adotado, teria um direito creditório correspondente a
R$ 689.183,77. Nesse sentido, o valor remanescente seria suficiente e deveria ser utilizado para
homologação da compensação realizada nos presentes autos.
Quanto a incorreção do procedimento adotado, verifica-se que a decisão proferida
judicialmente e trazida em sede de Embargos, realmente, apresenta o mesmo objeto do presente
processo administrativo:
Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para reconhecer à autora o direito de
realizar as compensações fiscais dos créditos relativos ao PIS e à COFINS
referentes aos Processos Administrativos Fiscais objeto da presente demanda,
não apenas no trimestre gerador, mas também nos meses seguintes, salvo se
houver de ser negada por outro motivo que não o discutido neste feito.
No entanto, diferentemente do que alega o contribuinte, não há que se falar em
concomitância de instâncias quando, no processo judicial onde se discute o objeto da
controvérsia, sobrevém sentença transitada em julgado. Nesses casos, ante a supremacia da
instância judicial, impõe-se a aplicação dos efeitos do trânsito em julgado da decisão judicial para
a resolução do correlato processo administrativo.
Nesse sentido, colaciono alguns acórdãos deste Conselho:
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.968 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010960/2004-46
7
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
(...)
CONCOMITÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO. DIFERENÇAS.
Uma vez transitado em julgado o processo judicial não há mais que se falar em
concomitância e sim em aplicação do quanto decidido no processo judicial.
(Acórdão no 3401-009.255 – 1a Turma Ordinária / 4a Câmara / 3a Seção de
Julgamento – Sessão de 23 de junho de 2021 – Conselheiro Relator Oswaldo
Gonçalves de Castro Neto)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2011
COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA.
A concomitância pressupõe a coexistência de dois processos, um judicial e outro
administrativo, para que caracterize a renúncia à impugnação e recurso
administrativo. Na hipótese de encerramento do processo judicial, com trânsito
em julgado favorável ao contribuinte, cabe ao Colegiado aplicar o teor da
decisão ao caso.
(Acórdão no 2201004.121 – 1a Turma Ordinária / 2a Câmara/ 3a Seção de
Julgamento
–
Sessão de
06 de fevereiro de 2018
–
Conselheiro
Relator
Daniel Melo Mendes Bezerra)

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/1998 a 31/01/1998, 31/03/1998 a 30/11/1998
Ementa: A opção pela via judicial importa renúncia às instâncias administrativas,
mas se o trânsito em julgado da ação judicial ocorrer antes da lavratura do auto
de infração, não ocorre a concomitância
RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO PARCIALMENTE
(Acórdão no 3101-001.419 – 1a Turma Ordinária/ 1a Câmara / 3a Seção de
Julgamento
–
Sessão de
26 de junho de 2013
–
Conselheira
Relatora Valdete Aparecida Marinheiro)

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2003 Ementa:
NORMAS
PROCESSUAIS
-
CONCOMITÂNCIA
DE
PROCESSOS
NA
VIA
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA À ESFERA
ADMINISTRATIVA - A concomitância de processos na via administrativa e judicial
não decorre da simples propositura e coexistência de processos em ambas as
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.968 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.010960/2004-46
8
esferas, pois somente exsurge quando houver a perfeita identidade no conteúdo
material do objeto da ação em discussão e do auto de infração.
AÇÃO JUDICIAL - DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO - CONCOMITÂNCIA - A
concomitância perdura até o trânsito em julgado da decisão judicial, sendo que, a
partir daí, a aplicação do direito vigente à época dos fatos em litígio (objeto do
processo administrativo) deve levar em conta a norma individual e concreta
enunciada pela decisão judicial.
Acórdão de primeira instância anulado.
(Acórdão no 2202-01.543 – 2a Turma Ordinária/ 2a Câmara / 3a Seção de
Julgamento – Sessão de 18 de janeiro de 2012 – Conselheiro Relator Antônio Lopo
Martinez)
Cabe aqui salientar, que tratando-se de direito creditório, faz-se necessária a
comprovação da liquidez e certeza, por parte do contribuinte, nos termos do art. 170, do CTN.
Exatamente por essa razão, a decisão judicial apresenta a seguinte ressalva: “salvo se houver de
ser negada por outro motivo que não o discutido neste feito.”.
Dessa forma, tendo a presente controvérsia, no âmbito do referido julgamento, se
limitado ao reconhecimento do procedimento a ser adotado para apuração de eventual crédito
existente, é necessário que se proceda com uma análise da quantificação e apuração do crédito
efetivamente pleiteado.
Assim, nos termos do art. 59, §3o, do Decreto no 70.235/72, considerando que a
supressão de instância somente pode ser realizada se a favor do sujeito passivo, reconhecida a
incorreção do procedimento adotado pela fiscalização para indeferir o direito creditório requerido
pela contribuinte, cabe à autoridade fiscal de origem apurar, por meio de novo despacho,
devidamente fundamentado, a liquidez e certeza do crédito pleiteado o sujeito passivo.
Diante de todo o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, sanando a
omissão apontada, com efeitos infringentes, para reconhecer a aplicação da decisão judicial
transitada em julgado nos autos do processo no 0004016.82.2011.4.05.8100, devendo os autos
retornarem à unidade de origem, para que se possa analisar, por meio de novo Despacho
Decisório, a liquidez e certeza do crédito pleiteado pela contribuinte.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Marina Righi Rodrigues Lara

Fl. 472
DF CARF MF
Original